Tribunal: TJPA
Processo: 0020528-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020528-68.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: PAULO MAURICIO LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM BASE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base em cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, por ausência de juntada da via original do título, conforme o art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, feita apenas no agravo interno, constitui inovação recursal; (ii) estabelecer se é obrigatória a apresentação da via original da CCB para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de que a via original da cédula foi protocolada em juízo em 19/07/2017 não foi suscitado na apelação, sendo apresentado pela primeira vez no agravo interno, configurando inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

A Cédula de Crédito Bancário possui natureza cartular e circulável, exigindo, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência local, a apresentação da via original para que se comprove a legitimidade ativa e se evite risco de cobrança duplicada.

O documento juntado aos autos era cópia simples, com indicação de “via não negociável”, o que não satisfaz os requisitos legais dos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004 para título executivo extrajudicial.

A ausência de documento essencial à propositura da ação e o não cumprimento da determinação judicial de juntada da via original do título autorizam a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de juntada da via original do título feita apenas no agravo interno configura inovação recursal e não deve ser conhecida.

A Cédula de Crédito Bancário, por sua natureza cartular e circulável, exige a apresentação de sua via original para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A ausência de juntada da via original da CCB, mesmo após intimação para emenda, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 3º, § 6º, 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.573.707/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.08.2020; STJ, REsp nº 1.277.394/SC; TJPA, Ap. Cív. nº 0806753-23.2021.8.14.0006, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.11.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0860030-05.2022.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 16.07.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0821544-53.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0020528-68.2017.8.14.0301, em que é agravante Banco Safra S.A. e agravado Paulo Maurício Lima Silva.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por BANCO SAFRA S.A.
contra
decisão monocrática
(ID não indicado) que, no bojo da Apelação Cível nº 0020528-68.2017.8.14.0301,
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira com base em
cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia
, sob o fundamento da ausência de juntada da via original do referido título, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A decisão agravada entendeu que, à luz da natureza cartular e circulável da Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a apresentação da via original do título, sob pena de indeferimento da inicial, mesmo quando oportunizada a sua juntada após determinação judicial.

Em suas razões recursais (ID 28531166), o agravante alega:
(i) que cumpriu integralmente a determinação judicial de apresentar o título original, tendo depositado a via física da Cédula de Crédito Bancário em 19/07/2017, junto à Secretaria da Vara de origem, conforme certificado nos autos e reconhecido expressamente na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão;
(ii) que a decisão monocrática teria desconsiderado elementos fáticos e jurídicos comprovadamente constantes nos autos, adotando fundamento já superado pelo juízo de origem e incorrendo em contradição manifesta com os próprios atos processuais anteriores;
(iii) que a extinção do feito, mesmo diante da regularidade formal da inicial, afronta os princípios do contraditório, da segurança jurídica, da boa-fé processual e da verdade material, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ao final, requer o recebimento e provimento do presente agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que se dê provimento à apelação e se determine o regular andamento da demanda originária.

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade

I – Questão preliminar: inovação recursal

Cumpre destacar, conforme já relatado, que a parte agravante sustenta, em sede de agravo interno, que juntou aos autos a via original da Cédula de Crédito Bancário no momento do ajuizamento da ação, indicando como data o dia 19/07/2017, com suposta certificação pela Secretaria da Vara e reconhecimento pelo juízo de origem.

Contudo, tal alegação não constou das razões recursais de apelação. Na oportunidade, o Banco Safra limitou-se a afirmar ter apresentado cópia integral do contrato e que a exigência da via original representaria formalismo excessivo, sem jamais alegar que efetivamente juntou o original do título.

Assim, verifica-se que a insurgência agora deduzida em sede de agravo interno constitui inovação recursal, por trazer fato novo não suscitado na apelação. Nesse contexto, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é vedado inovar em agravo interno:

"

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inadmissível inovação recursal em sede de agravo interno ou de embargos de declaração. Precedentes."
(STJ - AgInt no REsp: 1573707 ES 2015/0313217-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Dessa forma,
não conheço da alegação relativa à suposta juntada da via original da cártula
, por se tratar de inovação recursal vedada.

No mais, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito do agravo interno, o qual
não merece provimento
.

A decisão monocrática ora agravada foi proferida com base em sólida fundamentação jurídica, e encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário, enquanto título de crédito dotado de cartularidade e circulabilidade, exige a apresentação de sua via original para propositura válida da ação de busca e apreensão.

O art. 28 da Lei nº 10.931/2004 confere à cédula natureza de título executivo extrajudicial. Já o art. 29 da mesma lei dispõe que:

"

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.."

Tal característica de circulabilidade impõe, por segurança jurídica, a exigência da via física da cártula, como forma de evitar a possibilidade de dupla cobrança ou incerteza sobre a titularidade do crédito. O STJ, no julgamento do REsp 1.277.394/SC, reafirmou a obrigatoriedade da juntada da via original da CCB para instrução válida da ação.

Ademais, como registrado na sentença, o documento juntado nos autos (ID 17457173) trata-se de cópia simples, com a expressão “via não negociável”, sem os requisitos formais de um título executivo extrajudicial, e, por consequência, inapto a aparelhar ação de busca e apreensão fundada em garantia fiduciária.

Importante destacar que a própria Lei nº 10.931/2004, em seu art. 3º, §6º, ao prever a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, reforça a necessidade da apresentação do título original, dada a sua natureza executiva.

Assim, diante da ausência de documento essencial à propositura da demanda, e tendo sido oportunizada a sua juntada, como determina o art. 321, parágrafo único, do CPC, a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do mesmo diploma legal, mostra-se medida acertada e juridicamente correta.

Nesse sentido;

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário . 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário . 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida . Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão de veículo, por ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar se é exigível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para prosseguimento da ação de busca e apreensão. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça considera a cédula de crédito bancário como título de crédito com força executiva, possuindo características de literalidade, cartularidade, autonomia e circulação, exigindo a juntada de sua via original para resguardar a segurança jurídica do procedimento. 4. O agravante não apresentou argumentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos já examinados, nos termos do art . 1.021, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A apresentação do original da cédula de crédito bancário é requisito obrigatório para a instrução de ação de busca e apreensão, em conformidade com a jurisprudência do STJ e o art. 29, § 1º, da Lei nº 10 .931/2004."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei nº 10.931/2004, arts . 26 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.291.575/PR; STJ, AgInt no REsp nº 1939207/SC .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08067532320218140006 23187916, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO . NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO . INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso . Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2 . Improvimento do recurso de Apelação Cível. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H . Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08600300520228140301 20936799, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Bradesco S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito pela ausência de juntada da via original do contrato bancário. A apelante sustenta que o contrato com alienação fiduciária em garantia não se confunde com cédula de crédito bancário, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há uma questão em discussão: a exigência da juntada da via original do contrato bancário em ação de busca e apreensão baseada em inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10 .931/2004, art. 26, é um título de crédito dotado das qualidades de literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, o que exige a apresentação da via original em juízo. 4. Títulos de crédito são instrumentos de circulação de riqueza, proporcionando segurança jurídica ao atual credor, que deve comprovar a titularidade por meio da exibição do documento original . 5. A identificação do título é essencial no direito cambiário para garantir que o devedor reconheça o credor legítimo, sendo este requisito imprescindível à validade da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Cédula de Crédito Bancário, como título de crédito, exige a apresentação de sua via original em qualquer discussão judicial que envolva sua execução ou cobrança. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10 .931/2004, art. 26. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a jurisprudência específica.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08215445320198140301 25336261, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da alegação de juntada da via original do título por se tratar de
inovação recursal
, e,
no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção do feito sem resolução de mérito.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025